Tribunal: TJBA
Processo: 8015113-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015113-32.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTES: FLORISVALDO DE JESUS SILVA E OUTROS

PACIENTE: PAULO EREMILTON DA SILVA JÚNIOR

Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MANUELA OLIVEIRA MEIRA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE POÇÕES-BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR INGRESSO DOMICILIAR IRREGULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. CONSTATAÇÃO VISUAL DE PRODUTOS DE CRIME. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. VÍTIMA QUE RECONHECEU O ACUSADO DE FORMA AUTÔNOMA. HIGIDEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I -
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e receptação, após ser preso em flagrante delito na posse de mercadorias provenientes de saque de carga ocorrido na rodovia BR-116.

II
- A Defesa sustenta a nulidade absoluta das provas, alegando que o ingresso dos policiais na propriedade rural do paciente ocorreu de forma ilegal, sem mandado judicial e baseado exclusivamente em denúncia anônima. Requer o reconhecimento da ilicitude da prova, o seu desentranhamento e a proibição de que os policiais prestem depoimento em juízo, invocando a teoria dos frutos da árvore envenenada.

I
II -
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado no Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

IV
- No caso examinado, a atuação policial não se limitou a uma denúncia anônima genérica. A informação recebida era altamente específica, detalhando o nome completo do paciente, seu apelido ("Cocada"), a localização exata da propriedade e a natureza das mercadorias ocultadas. Ao chegarem ao local, os policiais constataram visualmente a presença de mercadorias na caçamba da caminhonete do paciente, o que configurou elemento objetivo e caracterizou a situação de flagrante delito, legitimando a ação policial.

V
- Além da legalidade do ingresso, o caso apresenta fontes independentes de prova (artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal). A vítima do roubo compareceu espontaneamente à Delegacia e reconheceu o paciente por meio de fotografia, de forma autônoma e sem qualquer relação com a entrada dos policiais no imóvel. Assim, não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada.

VI -
Como a ação policial foi legal, inexiste qualquer amparo jurídico para proibir que os agentes públicos prestem depoimento em juízo durante a instrução criminal.

VII
- Habeas Corpus conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº
8015113-32.2026.8.05.0000
, em que são impetrantes os advogados FLORISVALDO DE JESUS SILVA e MANUELA OLIVEIRA MEIRA em favor de
PAULO EREMILTON DA SILVA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM
.